Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-07.2020.8.11.0078
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000618-07.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEIR MORAES SOARES - CPF: 022.875.081-47 (APELANTE), BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.450.011-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL - CPF: 921.390.191-72 (ASSISTENTE), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (ASSISTENTE), MAGNO SILVA PEREIRA - CPF: 030.766.901-75 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000618-07.2020.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DA DEFESA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE DROGAS E DINHEIRO [EM VIA PÚBLICA] – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE REGISTRA CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CRIME NARRADO NA DENÚNCIA – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal imputada ao agente.

“A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC)

Se o réu preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP, não há falar em afastamento da substituição da pena por restritivas de direitos operada pelo juiz da causa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000618-07.2020.8.11.0078

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, em concurso material, à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão e 177 dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos – art. 33 da Lei no 11.343/2006 e 180 do CP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a exclusão da minorante do tráfico privilegiado, alegando que o paciente, à época da sentença, possuía uma condenação transitada em julgado. Subsidiariamente, pede o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA almeja a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sustentando que
“existem dúvidas quanto à finalidade da droga encontrada em seu poder”
.

Em contrarrazões, as partes pugnam pelo desprovimento dos apelos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial de primeiro grau e pelo desprovimento do apelo do réu.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000618-07.2020.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“FATO 01: Em data incerta, mas sendo compreendida entre os dias 07/09/2019 e 01/10/2019, o denunciado, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um perfume One Million 200 ML Paco Rabanne, avaliado em R$400,00 (quatrocentos reais), que foi objeto do crime de furto em face da vítima Valdeir Moraes Soares, conforme Boletim de Ocorrências n° 2019.294989 de f. 21, sendo o objeto apreendido com o acusado em sua residência localizada na Rua dos Lírios, n° 448, Bairro Popular, nesta urbe, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 02, Auto de Apreensão de f. 15 e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 02: Em data incerta, mas sendo compreendida entre os dias 11/09/2019 e 01/10/2019, o denunciado, consciente e voluntariamente, adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um celular da marca LENOXX, cor preta com detalhes em azul, que foi objeto do crime de furto em face da vítima Anderson Gustavo Dias, conforme Boletim de Ocorrências n° 2019.30995 de f. 50, sendo o objeto apreendido com o acusado em sua residência localizada na Rua dos Lírios, n° 448, Bairro Popular, nesta urbe, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 02, Auto de Apreensão de f. 15 e demais elementos de informações coligados nos autos.

FATO 03: No dia 01/10/2019, por volta das 16h23min, na Rua das Azaleias, Bairro Popular, ponto de referência “B-13”, nesta urbe, o denunciado BRUNO RAFAEL OLIVEIRA SILVA, consciente e voluntariamente, trazia consigo duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, contendo cinco pedras pequenas, (...), além de possuir R$35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, conforme Auto de Apreensão de f. 15, Imagem Fotográfica de f. 33. (...).”

Analiso primeiramente o recurso do réu, em razão do pedido de desclassificação do tráfico para a crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Não obstante as irresignações da Defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu seriam destinados à comercialização.

Extrai-se dos autos que os agentes policiais – Francisco Magno Pereira da Silva, Leocir Antonio Puhl e Magno Silva Pereira –, após receberem denúncia anônimas [informando que o réu estava realizando o tráfico de drogas na República B13, sendo passadas, inclusive, as suas características], deslocaram ao local indicado e, ainda na via pública, visualizaram ele entregando algo a um usuário de drogas [vulgo Latinha] conhecido no meio policial, quando então, ao observarem a viatura policial, o mencionado usuário foragiu e o réu colocou algo dentro da boca.

Na busca pessoal, foram encontradas em poder do réu 5 pedrinhas de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 35,00 (trinto e cinco reais).

Em seguida, os policiais adentraram na residência do acusado, onde localizaram dois objetos provenientes de furtos [um perfume e um aparelho celular].

A autoria, que é negada pelo apelante, encontra-se demonstrada pelos depoimentos seguros dos agentes policiais [responsáveis pelo flagrante, que narraram detalhadamente como se deram as denúncias que apontaram a traficância exercida pelo réu], pelas circunstâncias da abordagem e pela apreensão de drogas/dinheiro em seu poder [em via pública], que corroboraram as denúncias anônimas.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes públicos possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), como no caso em análise.

De mais a mais, a localização na residência do réu de objetos provenientes de furtos também são indicativos de traficância, porquanto é comum

usuários realizaram a troca de itens ilícitos por entorpecentes.

Anoto que a pequena quantidade de droga apreendida e a condição de usuário não elidem a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é usual a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Consigno ainda que o tráfico constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo”, “guardar” e “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal no 7).

Nesse contexto, o conjunto probatório mostra-se suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada ao réu, a justificar a conservação da sentença condenatória,
cujos fundamentos adoto também como razões de decidir,

in verbis
:

“A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos foi devidamente comprovada. O auto de prisão em flagrante na f. 04, boletim de ocorrência no 2019.294858 na f. 05, auto de apreensão de f. 16, termo de reconhecimento de objeto de f. 19, auto de avaliação indireta de f. 20, termo de entrega de f. 21, boletim de ocorrência no 2019.294989 de f. 22, termo de compromisso de f. 35, tudo no Id. 31354878, boletim de ocorrência no 2019.309925 de f. 17, termo de reconhecimento de objeto de f. 22, auto de avaliação de f. 23, auto de entrega de f. 24, tudo no Id. 31354879, laudo de Constatação de Id. 80423934 e definitivo de Id. 80423939, os depoimentos prestados na Delegacia e confirmados em juízo, demonstram que os crimes existiram.

De igual forma a autoria é certa, conforme se comprovam dos depoimentos prestados na Delegacia e confirmados em juízo, os quais passo a expor.

A testemunha Francisco Magno Pereira da Silva, policial militar, afirmou em juízo que a guarnição recebeu uma informação que o suspeito Bruno estaria fomentando o tráfico de drogas na região do B13, oportunidade que a equipe deslocou-se até o local. Quando chegaram, o depoente avistou o acusado entregando algo para um usuário de drogas, que fugiu do local. O acusado viu a guarnição, momento em que colocou algum objeto em sua boca, quando foi abordado encontramos entorpecentes sob sua posse, juntamente com o valor de R$ 35,00. Na sequência, deslocou-se até a casa do acusado e encontrou um perfume e um aparelho celular.

O policial militar Leocir Antonio Puhl, em juízo, asseverou que a equipe de polícia recebeu uma ligação que o acusado Bruno estaria vendendo drogas na República B13, oportunidade que a guarnição deslocou-se até lá. Logo na chegada, deparou-se com um rapaz conhecido como “Latinha” que pegou algo da mão do acusado e fugiu. Já Bruno, que ficou ali, quando avistou a polícia, colocou alguma coisa em sua boca e na busca pessoal, descobriu-se que eram pedras análogas a pasta base de cocaína e no seu bolso, havia o valor de R$ 35,00. Na sequência, fora perguntado ao acusado se havia mais algum objeto ilícito, onde ele afirmou que em sua casa tinham mais dois celulares e um perfume. Diante da situação, a polícia deslocou-se até a casa do acusado, onde foram localizados os objetos.

O policial militar Magno Silva Pereira, asseverou que no dia do fato, a guarnição recebeu uma ligação informando que o acusado Bruno estaria vendendo drogas no B13, oportunidade que a equipe deslocou-se até o local. No momento em que chegaram, abordaram o acusado e com ele foram encontradas pedras de substância análoga a pasta base de cocaína e depois acharam sob sua posse, um perfume que havia sido furtado um mês antes.

O acusado, durante o interrogatório judicial, afirma que no dia da detenção, estava na região do B13 fumando a droga que havia comprado em Comodoro, e sobrou a porção apreendida. Complementa que quando estava saindo dali, a polícia passou e o avistou, oportunidade que colocou a droga na boca, na intenção de engolir e nega que estava traficando. No que tange ao perfume, Bruno afirma que comprou de um rapaz que estava vendendo na rua, e que não sabia que era objeto de furto. Quanto o celular, o acusado diz que ganhou de um amigo de infância, já que este mexia com aparelhos eletrônicos.

Oportuno ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com o Acusado, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha.

Desta feita, a alegação de ausência de provas ligadas ao tráfico se encontra distante de todo o conjunto probatório. A quantidade e acondicionamento das drogas, a natureza, o dinheiro em notas de pequeno valor, o depoimento das testemunhas, afastam qualquer dúvida de que o Réu é o autor do crime. Todo o modus operandi demonstram a traficância.

No que se refere ao delito de receptação, o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado Bruno Rafael Oliveira Silva acerca do crime de receptação, eis que ficou evidenciado o dolo direto do réu quando adquiriu os objetos apreendidos em sua residência, sabendo ser produtos de crime, razão pela qual não há que se falar em desclassificação para receptação culposa.

Ademais, verifica-se que a continuidade delitiva está configurada, pois são dois os fatos narrados: i) fato relacionado à receptação do perfume One Million de propriedade da vítima Valdeir Moraes Soares e ii) fato relacionado à receptação do celular marca LENOXX de propriedade da vítima Anderson Gustavo Dias. Saliento que foram praticados com o mesmo modo de operação, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local.”

Trago ainda
os seguintes julgados deste Tribunal:

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, em face da detenção, precedida de denúncias anônimas (posteriormente confirmadas), do acusado, em via pública, na posse de 1 porção de cocaína(....); outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante (Enunciado Orientativo n. 3, TCCR/TJMT).”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

Do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO

O órgão ministerial requer a exclusão da minorante do tráfico privilegiado, aduzindo que o réu, à época da sentença, possuía uma condenação transitada em julgado, registrada no Executivo de Pena no 2000018-95.2022.8.11.0078.

Ocorre que, conforme bem apontou o juiz da causa,
“a data do fato e o trânsito em julgado da sentença condenatória são posteriores a data do crime em questão”
.

A condenação definitiva
por fato posterior
ao crime descrito na denúncia, ainda que transitada em julgado anterior a sentença destes autos, não pode ser utilizada para negar a minorante do tráfico privilegiado, consoante os seguintes julgados do STJ:

“A negativa da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em condenação por fato posterior ao objeto do processo constitui flagrante violação ao art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.991.186/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, 1/7/2022)

“No caso, constata-se que o registro criminal utilizado pela Corte local como fundamento para evidenciar a dedicação do Agravado a atividades criminosas, corresponde a fato praticado em 05/04/2016 -
data posterior à do fato ora em análise (02/01/2016) - o que impede o uso dessa anotação para negar reconhecimento ao "tráfico privilegiado
".5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 568.410/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 27/8/2021)

Por fim, não há qualquer justificativa plausível para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu preenche os requisitos insertos no art. 44 do CP, conforme, aliás, bem destacou o juiz da causa:
“Verifico a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois presentes os requisitos autorizadores do artigo 44 do CP”
.

Com essas considerações,
conheço
dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022